Tribunal: TJMT
Processo: 1014848-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Vistos etc.
Considerando que figurei como Revisor no Recurso de Apelação no. 0040687-80.2018, declaro meu impedimento para relatar a revisional e determino que se promova nova distribuição do feito, nos termos da regra delineada no art. 185, do RI/TJMT.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador